Tribunal: TJDFT
Processo: 0718075-79.2020.8.07.0000
Órgão julgador: SEBASTIÃO COELHO
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2020-07-23
Data de publicação: 2020-08-10

Ementa:
PROCESSO PENAL. HABEAS CORPUS. REITERAÇÃO CRIMINOSA. PRISÃO PREVENTIVA. ARTS. 312 E 313 DO CPP. PRISÃO MANTIDA.

1. É legal a prisão preventiva decretada contra autor, em tese, de crime de roubo circunstanciado pelo concurso de agentes e pelo emprego de arma de fogo praticado durante o gozo do benefício de saída temporária.

2. Ordem denegada.